Tribunal: TJDFT
Processo: 0743126-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido de penhora de imóvel. Proposta de acordo. Proporcionalidade.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu pedido de penhora de imóvel, considerando a inexpressividade do valor da dívida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se deve ou não prevalecer o interesse do credor, diante da grave onerosidade que se impõe ao devedor, mediante a expropriação de seu imóvel residencial.
III. Razões de decidir
3. Deve haver ponderação entre o princípio da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva, ambos extraídos do Código de Processo Civil.
4. Na hipótese em que o débito alcança valor de R$ 3.632,59 e o devedor formula proposta de parcelamento, o pedido de penhora do imóvel se revela desproporcional, quando o credor não faz qualquer referência ao acordo proposto pelo devedor.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
-----------